Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-85.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO NEGÓCIO JURÍDICO DE VENDA DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONSTATADA. MULTA APLICADA PELO JUÍZO SINGULAR. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a existência de negócio jurídico de cessão de direitos ou doação de bens imóveis, bem como analisar a possibilidade de afastamento da multa por litigância de má-fé aplicada pelo Juízo singular.
2. Para a aplicação da sanção por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou ao menos uma das condutas descritas no art. 80 do CPC, bem como a presença de dolo, consistente na conduta direcionada à produção de prejuízos à parte adversa.
3. No caso em exame o recorrente afirmou ter adquirido dois lotes por meio de negócio jurídico celebrado com o recorrido, que teria se apossado de um deles sem qualquer espécie de ajuste prévio entre as partes. 3.1. Em resposta à contestação afirmou a existência de um contrato de locação verbal de valor simbólico, com a transferência de responsabilidade sobre o pagamento de encargos de condomínio e IPTU, com o intuito de explicar a compra de um veículo feita pelo apelado em seu nome. 3.2. Em suas razões recursais, inovou em um dos um dos itens do pedido que versara a respeito do ressarcimento do valor do pagamento pretensamente efetuado em virtude da aquisição dos lotes, tendo requerido a devolução dos valores dos encargos de condomínio e do IPTU.
4. Assim, observa-se a ocorrência de tentativa de alteração da verdade dos fatos por meio de versões contraditórias oferecidas pela mesma parte, o que revela o nítido agir imbuído de má-fé, razão pela qual a multa estipulada pelo Juízo singular deve ser mantida.
5. Diante da inexistência de provas, nos presentes autos, a respeito da existência do negócio jurídico bilateral, notadamente em virtude da ausência demonstração da proposição negocial e da subsequente oblação (art. 373, inc. I, do CPC), o pedido deve ser julgdo improcedente.
6. Recurso conhecido e desprovido.